Tribunal: TJDFT
Processo: 0742127-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0742127-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSSON MOREIRA DE OLIVEIRA BARREIROS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA DESPACHO Consoante registrou a e. Desembargadora Plantonista Sandra De Santis (ID 31761030), a apreciação da liminar ficou prejudicada em razão das informações da autoridade coatora, segundo a qual o mandado de prisão foi suspenso. Em razão da pendência de decisão após a última manifestação do Ministério Público, favorável ao réu, solicitem-se novas informações da autoridade coatora. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2022 12:53:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator